Tribunal: TJBA
Processo: 8006307-29.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8006307-29.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMBARGADA: ANA MARIA DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou qualquer outro vício no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais confirmou a sentença de procedência da ação, reconhecendo a inexistência de contratação regular de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira pagar indenização por dano material e dano moral.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 85329395
,

interpostos na

Apelação Cível nº 8006307-29.2022.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Embarga
nte
BANCO BRADESCO S/A

e como
Embargad
a

ANA MARIA DA SILVA ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA